Tribunal: STF
Processo: ARE 1064654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    2. O Tribunal de origem assentou que o servidor preencheu os requisitos objetivos para a progressão, de modo que faz jus ao reenquadramento. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório bem como a legislação estadual que disciplina a carreira, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.